Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO PROCESSO: 0718126-06.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOVIANO ALVES MATHIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso ordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição, se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial e dos informantes, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal. 2. Mantém-se pena-base fixada, que observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 3. Não há que se falar em redução da pena de multa em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do Juízo das Execuções Penais. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente assevera, em síntese, que não pesa contra si multirreincidência e que, portanto, não poderia ter sido fixado o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, já decidiu o STJ que “É incabível a interposição de recurso ordinário constitucional contra acórdão proferido em sede de apelação, sendo o recurso especial meio próprio para o fim a que se destina. (...) Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando-se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento” (AgInt no RMS 62.073/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 05/03/2021). Ademais, o permissivo constitucional se encontra equivocado, atraindo ao recurso o comando do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029